Tribunal: TJPA
Processo: 0803372-61.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803372-61.2022.8.14.0009

APELANTE: THAYLA CAROLINE ROSARIO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. MAJORANTES CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, na qual a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria e afastamento das causas de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução; (iii) determinar se devem ser afastadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão e restituição dos bens, aliados às provas orais colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria é evidenciada pela confissão da ré, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

Os depoimentos de policiais possuem valor probante quando coerentes e isentos de indícios de má-fé, sendo aptos a embasar a condenação.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

O magistrado não está adstrito a critério matemático fixo para o aumento da pena, devendo apenas fundamentar adequadamente o quantum aplicado, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

A majorante do emprego de arma de fogo subsiste ainda que não haja apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

O concurso de agentes resta caracterizado pelo liame subjetivo e divisão de tarefas entre os envolvidos, que atuaram de forma coordenada na prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, aliada à palavra firme da vítima e aos depoimentos policiais, constitui conjunto probatório suficiente para sustentar condenação por roubo.

A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta a majorante quando comprovado seu emprego por outros meios de prova.

A participação conjunta com divisão de tarefas caracteriza concurso de agentes e afasta alegação de atuação isolada ou irrelevante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi; STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no AREsp: 1627406/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; TJPA, Súmula nº 14.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
THAYLA CAROLINE ROSARIO RODRIGUES (
ADVOGADA:
defensoria pública do estado),
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que a condenou às penas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa,

pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes/emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, incisos II, § 2º A, I do CP) (ID
18228913 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa técnica pugnou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência de provas. Noutro ponto pleiteou a reforma da dosimetria com a utilização da razão de até
1/8 no calculo das penas. Por fim, advogou o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo/concurso de pessoas, com a consequente detração da pena e modificação do regime inicial de cumprimento da pena (ID 18228934 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
18228938 - Pág. 2
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
18456716 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

“no dia 14/09/2022, por volta das 17h, na Avenida Nazeazeno Ferreira, neste município, os acusados
THAYLA CAROLINE ROSÁRIO RODRIGUES
e
DANIEL MORAES DOS REIS,
em comunhão de vontades subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (uma) moto, modelo BROSS, cor Vermelha, placaRWT8D70, 01 (um) celular, modelo REDMI Note 9, cor Azul, 01 (uma) bolsa, cor preta, tamanho médio, com diversos documentos pessoais da vítima Aline Assis dos Santos. Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima retornava do trabalho, quando os acusados a abordaram e anunciaram o assalto. Com o uso de uma arma de fogo, o acusado
DANIEL
pediu a motocicleta e a bolsa da ofendida, momento em que a denunciada
THAYLA
subiu na motocicleta para pilotar e enquanto que o acusado pegou a bolsa e subiu na garupa do veículo. Diante disso, após os denunciados evadirem-se do local, a vítima foi até a Delegacia de Polícia e informou para os policiais que o veículo era rastreado, foi então que entraram em contato com a empresa de rastreamento e localizaram o endereço que estava a motocicleta. Em seguida, os policiais foram até o local indicado e realizaram a prisão em flagrante de
THAYLA,
recuperaram os bens roubados. Outrossim, o acusado
DANIEL
conseguiu fugir, encontrando-se em local incerto e não sabido. Perante autoridade policial, a acusada
THAYLA
confessou a autoria delitiva”.

São os fatos.

1.Da inviabilidade do acolhimento do pleito absolutório.

A combativa defesa asseverou, que diante da insuficiência probatória, necessário o acolhimento do pleito absolutório. Nesse jaez, sem lastro a tese defensiva.

Na espécie a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 77393179 – Pág.08); Auto de Entrega dos objetos roubados (ID 77393182 – Pág. 02), no qual constam os objetos subtraídos como a motocicleta, o celular e a bolsa da vítima, assim como os relatos da vítima, das testemunhas e pela confissão da apelante.

A vítima ALINE ASSIS DOS SANTOS, narrou:

Que,
tinha saído do trabalho e um casal de mãos dadas na rua; que não têm dúvidas que a acusada do sexo feminino foi quem cometeu o crime; que com relação ao acusado do sexo masculino, este aparenta estar mais magro, mas que o reconhece; que o autor do delito do sexo masculino apontou a arma para a declarante; que a acusada subiu na moto; que o homem pegou seu celular e sua bolsa; que pediu para pessoas do local levarem até a empresa de rastreamento; que foi recuperado os seus pertences; que reconheceu a acusada na Delegacia; que a acusada disse que a arma estava municiada e que foi o acusado que teria a convidado para cometer o assalto; que o homem autor do fato era magro, de estatura mediana, pele parda; que não fez o reconhecimento do acusado na Delegacia; que descreveu na delegacia as características do homem autor do delito; que o policial teria lhe mostrado a foto do acusado e a depoente o reconheceu; que reconheceu o acusado que apareceu na sala virtual de audiência como o autor do delito; que a arma de fogo não foi apreendida com a acusada”.

A testemunha DENIS CESAR SOUSA DA SILVA, policial militar, asseverou:

Que,
a vítima abordou os policiais dizendo que sua motocicleta foi subtraída; que informou que sua motocicleta era rastreada; que obtiveram as coordenada as e foram até o local; que o local era de mata e que viram os dois indivíduos que estavam empurrando a moto, pois esta tinha sido bloqueada pela empresa que rastreia; que verificaram a presença dos policiais e tentaram se evadir; que os policiais fizeram a apreensão da acusada THAYLA, mas que o homem conseguiu se evadir do local; que THAYLA informou que tinha sido convidada pelo indivíduo de vulgo TIÃO para fazer um ‘corre’ porque estava passando por necessidades; que não apreenderam a arma de fogo; que se recorda que a acusada e a vítima teria informado que a arma de fogo estava com TIÃO; que a vítima informou a presença da arma de fogo na ação; que a vítima informou que os autores do crime seriam um homem e uma mulher; que nesse dia só prendeu a acusada e a motocicleta; que verificou que um dos autores do roubo era do sexo masculino; que não conseguiu ver as características do homem que estava empurrando a motocicleta”.

Por sua vez a testemunha JANDERSON DE SOUSA COSTA, policial militar, relatou:

Que,
foi anunciado o assalto na Nazeazeno Ferreira; que subtraíram uma motocicleta; que os acusados estavam fora da cidade, em área de matagal; que a empresa de rastreamento deu as coordenadas do veículo; que quando tomaram o conhecimento do fato e foram até o local; que ao chegaram ao local viram 02 (dois) indivíduos empurrando uma moto; que era uma mulher e um homem; que a moto tinha sido desligado pelo rastreamento; que eles tentaram se evadir, mas capturaram apenas a acusada mulher; que o criminoso masculino conseguiu fugir; que a acusada teria dito que quem estava com a arma era o seu comparsa; que a Thayla afirmou que quem teria chamado pra cometer o crime era o indivíduo de vulgo ‘TIÃO’; que não teve contato direto com a vítima; que os acusados, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga; que não deu pra ver as características dos acusados; que não foi apreendido a arma de fogo com a acusada”.

A testemunha
RÔMULO RODRIGUES DOS SANTOS, policial militar, asseverou:

Que, “
Que foi quem recebeu as coordenadas de onde estaria a motocicleta; que avistou dois indivíduos empurrando uma motocicleta; que se recorda que a acusada teria dito que tinha uma dívida com o Robson r7 de drogas; que não conseguiram prender o autor do crime do sexo masculino porque este teria fugido e entrado em ruas de difícil acesso”.

Por ocasião do interrogatório da acusada
THAYLA CAROLINE ROSÁRIO RODRIGUES, a qual CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, mas NEGA que o acusado DANIEL MORAES DOS REIS, vulgo “TIÃO” tenha participado do crime. Afirma que o comparsa que lhe auxiliou era o vulgo “TESTA”, que foi morto.

Na espécie, conveniente observar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Acerca dos relatos da vítima,
a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesses moldes, se pode observar pelas provas materiais e orais colacionados ao acervo processual, as quais emprestaram notoriedade a confissão da recorrente. E sendo assim, temerário deixar de reconhecer a responsabilidade criminal da ré
THAYLA CAROLINE ROSÁRIO RODRIGUES no evento em análise, pois sua conduta se subsumiu ao tipo entabulado no
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes/emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, incisos II, § 2º A, I do CP).

2 DA IMUTABILIDADE DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse ponto a defesa técnica pleiteou a reforma da dosimetria, com a readequação da pena ao patamar mínimo, e afastamento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Nesse viés, sem razão a defesa.

O magistrado fixou a pena base em 04 anos e 09 meses de reclusão, ao considerar desfavorável o modulador judicial das circunstâncias do delito, com supedâneo no concurso de agentes. Na ocasião o juízo justificou a incremento da pena base, asseverando que a
majorante do concurso de pessoas deve ser valorada na 1ª fase da dosimetria da pena, como circunstância negativa do crime apta a influir na pena-base, tendo por fundamento o Princípio da individualização da Pena (
STJ -AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento:22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020
). Desse modo, escorreita a majoração da pena base, não havendo motivos para retificações. Quanto a fração de aumento,
objeto de irresignação defensiva, cumpre salientar que lei não estabeleceu um critério fixo para o aumento da pena-base por circunstância judicial avaliada. É dizer, o magistrado não está limitado a critérios matemáticos para a definição dos acréscimos decorrentes do juízo desfavorável de circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Seu mister é estabelecer uma pena suficiente, proporcional e eficaz para a prevenção e repressão da prática delitiva.

Destarte, a Teoria das Margens ensina que o julgador deve obedecer ao limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, possuindo discricionariedade juridicamente vinculada aos fundamentos que justificar o recrudescimento da pena. Ou seja, ele é livre para determinar o quantum de aumento, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético; Portanto, tanto é adequado o incremento de até 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada circunstância judicial desfavorável, quanto a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada moduladora negativa. Entretanto, seja qual for a fração adotada pelo magistrado, ela deve estar de acordo com o ilícito e devidamente justificada a sua escolha.

A respeito, o STJ já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, geralmente, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Todavia, o aumento de pena superior a esse montante é possível e deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (STJ, AgRg no HC nº 460.900/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Acerca das majorantes, depreende-se das evidencias do acervo processual, que malgrado a arma não tenha sido apreendida e tampouco submetida ao competente exame pericial. Nesse caso, indispensável a comprovação incontroversa do emprego efetivo da arma na ação delituosa, o que restou efetivamente demonstrado nos autos, através dos esclarecedores relatos da vítima
ALINE ASSIS DOS SANTOS, a qual narrou que houve a utilização ostensiva de arma de fogo no evento reprovável, bem como o fato criminoso ter sido protagonizado por pelo menos dois indivíduos, ou seja, a ré THAYLA CAROLINE ROSÁRIO RODRIGUES e um nacional de alcunha “TESTA”, que foi morto.
O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Desse modo, além de restar comprovado o emprego de arma de fogo no evento reprovável, também seguiu incontroverso o concurso de agentes em face do liame subjetivo existente entre os agentes cujas condutas se complementaram na ação delituosa, ou seja, identidade na infração.

Com efeito, notadamente se pode verificar, que não houve alteração do quadro fático, tampouco modificação do
quantum
de pena fixado. Desse modo, deve seguir irrepreensível o regime semiaberto para cumprimento da pena.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026